Tribunal: STF
Processo: AI 547895
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTEMPESTIVIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE
ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GDATA). LEI N. 10.404/2002. OFENSA
 INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INTERPOSIÇÃO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA "B" DO ART. 102, III, DA
CONSTITUIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO DECLAROU A
INCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO OU DE LEI FEDERAL.
INVIABILIDADE.
1.      O agravo regimental interposto pelas autoras após
 o prazo recursal de 5 dias previsto nos artigos 545 do CPC e 317 do
 RISTF, é intempestivo.
2.      Agravo regimental apresentado pela
União. Aresto impugnado que decidiu a controvérsia à luz de norma
infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do
Brasil.
3.      Acórdão recorrido que não declarou a
inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal. Inviabilidade da
 admissão do recurso extraordinário interposto com fundamento na
alínea "b" do art. 102, III, da Constituição.
        Não conheço do
agravo regimental apresentado pelas autoras e nego provimento ao
agravo regimental interposto pela União.